Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728232-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE NEUTO TAVARES AGRAVADO: WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cautelar de afastamento do lar conjugal, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de determinar o imediato afastamento do agravante do lar até o final da ação de dissolução de união estável e partilha. O agravante alega, em síntese, que: 1) a medida de afastamento do lar é drástica, considerando que o casal coabita há 19 anos; 2) a decisão agravada está respaldada na imaginária narrativa criada pelo agravado; 3) as imagens íntimas de infidelidade que o agravado supôs que o agravante iria divulgar foram capturadas há quase dois anos; 4) em 11/03/2020, o autor/agravado inclusive pediu folga no trabalho para se fazer presente e prestigiar o agravante na defesa do trabalho de conclusão do curso de Mestrado na UnB; 5) é coproprietário do imóvel em que residem (ainda pagando as prestações do financiamento junto ao Banco do Brasil), não tendo outro imóvel nem local para morar. Requer, em antecipação da tutela recursal, a revogação da medida de afastamento do lar. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, as mensagens trocadas entre as partes, o Boletim de Ocorrência Policial e o Relatório Psicológico juntado aos autos (ID 68954871 e seguintes do processo originário) revelam uma situação de intensa beligerância entre as partes, o que recomenda cautela na apreciação do pedido de revogação da medida cautelar de afastamento do lar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator